Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718191-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: MARCUS VINICIUS NOGUEIRA BARROS, SERASA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 65780543) de renúncia ao direito reconhecido na sentença, apresentada pela parte autora com relação à condenação da parte ré ao pagamento da indenização por danos morais. Ocorre que a procuração juntada aos autos (ID 65662379) não confere poderes especiais à advogada subscritora da petição – Dra. LAURA FONSECA DE AZEVEDO NOGUEIRA OAB/PI – 15.305 – com relação a renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 105, do Código de Processo Civil. Desse modo, intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), procuração aos autos que contenha o poder especial de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, para que a referida petição possa ser novamente analisada. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito